Tribunal: CARF
Processo: 11052.001248/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO E DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. LIVROS E DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, quando requisitados pela autoridade tributária, é causa de arbitramento do lucro. Os valores creditados em contas bancárias geram presunção juris tantum de omissão de receitas, quando a pessoa deixar de comprovar a origem dos recursos utilizados nas respectivas operações.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Não se aplica o princípio da retroatividade benigna para se impedir o acesso e utilização de dados da DCPMF como elementos de prova.
FALTA DE VERIFICAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
Não há que se falar com verificação do nexo causal entre os depósitos bancários e o fato que representa a omissão para o caso de omissão de receita presumida, na forma do art. 42 da Lei 9430/96.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS e COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas de tributos e contribuições que têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001248/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.266 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
LUJAMAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO E DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
LIVROS E DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FALTA
DE APRESENTAÇÃO.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração comercial e
fiscal, quando requisitados pela autoridade tributária, é causa de arbitramento
do lucro. Os valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris
tantum” de omissão de receitas, quando a pessoa deixar de comprovar a origem
dos recursos utilizados nas respectivas operações.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Não se aplica o princípio da retroatividade benigna para se impedir o acesso e
utilização de dados da DCPMF como elementos de prova.
FALTA DE VERIFICAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
Não há que se falar com verificação do nexo causal entre os depósitos
bancários e o fato que representa a omissão para o caso de omissão de receita
presumida, na forma do art. 42 da Lei 9430/96.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS e COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas de tributos e contribuições que têm por
base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a
decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos
decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001248/2010-89
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001248/2010-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueirdo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração (e-fls. 140/169) lavrados em desfavor do ora
recorrente para se lhe exigir crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ -, e, reflexamente, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, a contribuição
para o PIS e a COFINS.
Os tributos sobre o lucro se referem ao ano-calendário de 2.006, e foram apurados
segundo o lucro arbitrado, com espeque nos preceitos do art. 530, III, do antigo Regulamento do
Imposto de Renda – RIR -, aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99. Já as demais
contribuições lançadas seguiram o regime cumulativo, obedecendo a periodicidade mensal.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal - TVF – juntado a e-fls. 170 e ss -, e
tornando mais resumida a querela, a empresa autuada foi por diversas vezes instada a apresentar
seus livros e registros contábeis/fiscais (razão, diário e/ou caixa), além de ter sido intimada a,
inicialmente, exibir a relação de instituições financeiras nas quais mantinha contas bancárias.
Quanto aos citados livros, a contribuinte nunca atendeu nenhuma das várias
intimações a ela encaminhadas (e o emprego da expressão “várias”, aqui, revolve patente
eufemismo). Em relação às suas movimentações financeiras, esclareceu que possui contas apenas
no Banco Real, apresentando, assim, extratos bancários concernentes à esta Instituição.
Ao fazer o cotejo entre as importâncias constantes dos aludidos extratos e da
DCPMF – Declaração de Não-Incidência da CPMF – exibida pelo Banco Real, a D. Autoridade
Fiscal identificou disparidades entre os dados constantes de tais documentos, o que serviu de
suporte para expedição da competente RMF - requisição de movimentação financeira. E, de
posse das informações bancárias em testilha, a D. Auditoria intimou o contribuinte para
justificar, documentadamente, cada um dos depósitos bancários identificados no curso da ação
fiscal, individualizados em planilha juntada à e-fl. 177/204 (também por repetidas vezes).
Pelo que expõe o Agente autuante, a empresa não trouxe, ao feito, qualquer
documento tendente a cumprir às determinações apostas nos aludidos termos de intimação (ainda
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001248/2010-89

que devidamente advertida quanto aos riscos de se caracterizar, na hipótese, a omissão de receita
preconizada pelo art. 42 da Lei 9.430/96).
A contribuinte chegou a explicar que, em verdade, os valores movimentados em
suas contas pertenceriam, em parte, à seu sócio gerente, Jamil, e parte a terceiros, com os quais,
este último mantinha alegados contratos de intermediação de negócios (ele seria, pelo que
afirma, pregoeiro de pescados). Mas, expõe a Fiscalização, nem mesmo para tentar demonstrar a
veracidade de tais explicações, trazidas após as muitas intimações que lhe foram encaminhadas,
a interessada apresentou qualquer elemento que seja.
A mingua de justificação devidamente lastreada em documentos hábeis e idôneos,
e ante a inação da empresa quanto aos pedidos de exibição de livros e/ou declarações
contábeis/fiscais, a Autoridade Lançadora constatou a omissão de receitas, com base nos já
mencionados preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96, e arbitrou o lucro da empresa, na forma do
também já citado art. 530, III, do RIR/99. Lavrou-se, então, a autuação em exame.
Cientificado do teor da imposição fiscal, a empresa opôs a sua impugnação para
sustentar, em síntese, a nulidade da exigência por desrespeito à Retroatividade Benigna em face
da extinção da CPMF e de suas obrigações acessórias, e, assim, diante da impossibilidade do
lançamento se embasar em informações obtidas a partir da DCPMF.
Insistiu na nulidade da autuação, desta feita em razão de um alegado erro quanto a
eleição da base de cálculo. Afirmou, nesta senda, que o arbitramento seria ilegal e, ainda, que a
presunção encartada pelo art. 42 não afastaria a tese de que os depósitos identificados não
representariam, de per si, disponibilidade econômica passível de tributação.
Já no mérito, reprisou as explicações que já havia apresentado à Fiscalização,
segundo as quais os valores depositados na conta da empresa pertenceriam a seu sócio – se
tratariam de comissões – e à terceiros – com quem o predito sócio mantinha relações comerciais.
Ato contínuo, defendeu:
a) que os depósitos foram devidamente identificados (quanto a origem e
titularidade);
b) que não haveria um nexo, comprovado, entre o referidos depósitos e eventuais
receitas pretensamente desviadas pela empresa;
c) que a fiscalização não demonstrou a imprestabilidade da sua escrita.
Mais adiante, aparentemente sustentou a impossibilidade de se cumular o
arbitramento com a presunção de omissão de receitas tratada no feito, afirmando que tais receitas
(oriundas de depósitos bancários de origem desconhecida), não poderiam compor a base de
cálculo do IR e da CSLL por falta de previsão legal (os artigos 532 e 535 do RIR/99, ao definir a
receita bruta, não fariam menção à depósitos bancários como montantes aptos a compor esta
mesma receita).
Acusou, mais, uma falta de aprofundamento por parte da Fiscalização (a fim de
instar, v.g., os terceiros mencionados na defesa que seriam um dos reais titulares das quantias
que tramitaram por suas contas bancárias) e ainda alegou que, mesmo que procedente o
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001248/2010-89

lançamento, a Fiscalização deveria decotar, quiçá, o que afirma se tratar de custos de sua
atividade (em princípio estes custos seriam, precisamente, os valores a serem, pretensamente,
repassados àqueles terceiros).
Por fim, pediu, quando menos, o abatimento da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL dos valores relativos às contribuições para o PIS e da COFINS e o cancelamento do
lançamento reflexo (pelos mesmos motivos quanto ao tributo principal, exigido no feito).
Ao apreciar as razões opostas pela contribuinte, a DRJ do Rio de Janeiro decidiu
por julgá-las improcedentes, mantendo, na íntegra, o lançamento. As razões adotadas pela Turma
a quo foram resumidas em ementa, cujo teor se reproduz a seguir:
LUCRO ARBITRADO E DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
LIVROS E DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração comercial e
fiscal, quando requisitados pela autoridade tributária, é causa de arbitramento do lucro.
Valores creditados em contas bancárias geram presunção “juris tantum” de omissão de
receitas, quando a pessoa deixar de comprovar a origem dos recursos utilizados nas
respectivas operações.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Não se aplica o princípio da retroatividade benigna para se impedir o acesso e
utilização de dados da DCPMF como elementos de indícios.
FALTA DE VERIFICAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
Não há que se falar com verificação do nexo causal entre os depósitos bancários
e o fato que representa a omissão para o caso de omissão de receita presumida, na
forma do art. 42 da Lei 9430/96.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS e COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas de tributos e contribuições que têm por
base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de
mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
A interessada foi intimada do resultado do julgamento acima em 18 de fevereiro
de 2014 (AR de e-fl. 478) e interpôs o seu recurso voluntário em 18 de março daquele mesmo
ano (e-fl. 483), em que reproduziu, quase na íntegra, as alegações constantes de sua impugnação.
Diz-se “quase na íntegra” porque não consta, do aludido apelo, o tópico em que a empresa tece
os seus pedidos e conclusões, como se viu da própria defesa trazida em primeira instância.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001248/2010-89

O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DAS “PRELIMINARES”
I.1
Da inusitada alegação de nulidade por inobservância ao princípio da retroatividade
benigna.
De antemão, e quanto à alegada nulidade por desrespeito ao princípio da
retroatividade benigna, ora vamos... trata-se de alegação “sem pé, nem cabeça”, venia concessa,
já que, como muito apropriadamente exposto pela Turma a quo, somente se poderia cogitar da
aplicação do princípio ao caso vertente, se o ato de lançamento estivesse tratando de multa por
descumprimento de obrigação acessória relativa à extinta CPMF.
Agora, afirmar que, um vez extinta semelhante obrigação (in casu, a DCPMF),
seria vedado à administração buscar as informações coletadas por meio dela, durante período em
que estavam vigentes as normas que a regulavam e impunham o seu cumprimento (2006), é um
disparate absoluto.
E, demais a mais, mesmo que por um absurdo impensado se se propusesse admitir
o exame de semelhante argumento, a sua utópica procedência não imporia, no caso, a anulação
do ato de lançamento, porque inexistentes, aqui, quaisquer vícios que pudessem culminar com
uma das situações, dentre aquelas descritas no art. 59, I e II, do Decreto 70.235/72. Em linhas
gerais, não estaríamos diante de caso de incompetência e nem tampouco se observa, no uso das
informações coletadas por meio da DCPMF (quando a sua entrega ainda era obrigatória, insista-
se), qualquer mácula à ampla defesa da empresa.
Este argumento revolveria, quando muito, o mérito e, por isso mesmo, já se
imporia o seu afastamento, ao menos enquanto preliminar de nulidade; a par disso, e analisando-
o como questão de mérito, a sua improcedência, como destacado acima, é patente.
II
Nulidade por “eleição de base de cálculo irreal”.
A exemplo da “preliminar” examinada no subtópico anterior, também esta
alegação trata, apenas, de questões afeitas ao mérito da querela, em nada impactando o
lançamento quanto à sua higidez formal. É que, pelo que se dessume da confusa exposição da
interessada, ao fim de contas se estaria sustentando que os depósitos bancários, sem a
comprovação de que teriam composto o próprio lucro da empresa no período, não poderiam ser
considerados para formação da base de cálculo das exações aqui exigidas.
Como já dito esta questão não está, de qualquer forma, vinculada à validade dos
autos de infração, nem mesmo tangenciando a competência do agente ou, noutro giro, trazendo
qualquer tipo de dificuldade que pudesse encerrar um desrespeito à garantia da ampla defesa do
contribuinte. E isto já é suficiente para afastá-lo enquanto preliminar de nulidade.
Outrossim, ao examinarmos este argumento como alegação de mérito, o que se
tem é a sua absoluta improcedência em face, inclusive, do entendimento cravado no verbete da
Sumula/CARF, de no 26, cuja observância nos é impositiva (a teor dos preceitos do art. 45, VI,
do anexo II do RICARF). Veja-se:
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001248/2010-89

Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Seja enquanto preliminar de nulidade, seja como causa de pedir afeita ao mérito, a
presente alegação deve ser afastada.
II
MÉRITO.
Como dito no relatório que precede este voto, a insurgente deduz, de forma muito
confusa, diga-se, diversas teses tendentes ao questionamento da própria omissão de receitas e,
ainda, quanto ao arbitramento realizado.
De início, e em relação à infração tipificada como omissão de receitas, argui,
primeiramente, que os depósitos teriam sido identificados, mormente ao esclarecer, ainda no
curso da instrução investigativa, que tais valores se refeririam às operações engendradas por seu
sócio (na condição de “pregoeiro de pescados”), acusando, quanto a isso, inclusive, uma falta de
aprofundamento por parte da Autoridade Fiscal. Num segundo momento, sustenta que não
haveria uma comprovação de que estes depósitos seriam, de fato, receitas da empresa.
Pois bem. Quanto a estória contatada pela empresa, e a alegação de que os valores
que transitaram pelas suas contas pertencerem a seu sócio, e à terceiros com os quais este último
mantinha relações negociais, não se questiona a sua razoabilidade ou, quiçá, a possibilidade de
ser verdadeira.
O problema é que a situação apontada nos autos, tal como exposta no TVF,
tipificou hipótese de presunção legal de omissão de receitas, em que, uma vez concretizada,
transfere, integralmente, o ônus probatório para os ombros do contribuinte. Se os fatos
sustentados pela insurgente são reais, cabia-lhe trazer provas e elementos hábeis e idôneos à
comprová-los, como, por exemplo, notas fiscais emitidas pelo aludido sócio que mantivessem,
quando menos, uma similitude com as importâncias movimentadas na conta bancária da autuada.
O que se viu, entretanto, foi a apresentação destas alegações com base, apenas,
numa planilha unilateral e desprovida de maiores explicações (e-fls. 110/130), não lastreada por
quaisquer elementos que pudessem evidenciar ou, quando menos, indiciar a sua veracidade.
Insisto: não duvido que os depósitos descritos na autuação se refiram, de fato, à atividade do Sr.
Jamil, sócio da recorrente; mas sem provas minimamente concretas, prevalece, aqui, a presunção
encartada no art. 42 da Lei 9.430/96.
Quanto a alegada falta de nexo entre os depósitos e a atividade da interessada e,
outrossim, no que tange a acusação de falta aprofundamento por parte da fiscalização quanto a
realidade explicada pela insurgente, vale reprisar o que já foi dito: caracterizada a omissão de
receitas, ao Fisco se torna despiciendo qualquer esforço investigativo adicional (algo extraível,
inclusive, da própria Sumula 26, já invocada alhures). Aqui, repise-se, todo o ônus probatório se
desloca para o contribuinte que, se dele não se desincumbir, verá mantida a exigência fiscal.
A míngua de comprovação da origem dos aludidos depósitos, deve se manter a
exigência com base nos preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001248/2010-89

Já quanto ao arbitramento, inicialmente a interessada deduz tese segundo a qual
seria descabida para incluir, em sua base de cálculo, valores dos depósitos bancários
considerados como omissão de receitas (seria ilícita, assim, a apuração concomitante de omissão
de receitas e, ao mesmo tempo, promover-se o arbitramento do lucro).
Aparentemente o que quer fazer crer, a contribuinte, é que, como os dispositivos
do RIR/99 que tratavam da base de cálculo do IRPJ em caso de arbitramento não descreviam as
receitas oriundas de depósitos bancários, considerados de origem desconhecida, seria impossível
incluir estes no cômputo das exações lançadas com espeque nos preceitos dos arts. 532 e ss do
aludido regulamento.
E esta alegação é, a toda monta, despropositada, até porque os arts. 532 e 5351 não
definem a receita bruta das empresas para fins tributários, dispondo, apenas, que sobre esta
última, tal como conceituada pelo art. 279 e parágrafo único (v. arts. 531 e 532), serão aplicados
os percentuais previstos pelo art. 519 (todos estes dispositivos contidos no RIR/99).
O já referido art. 279, este sim, define a aludida receita bruta a partir do produto
de vendas e prestação de serviços ou ainda de resultados aferidos em contas de terceiros. Como
já destacado linhas acima, o art. 42 da Lei 9.430/96 estabelece uma presunção legal de que os
valores relativos à depósitos de origem desconhecida decorram, efetivamente, da atividade
operacional da empresa. Em outras palavras, não há, em absoluto, qualquer disposição
normativa que disponha que, no caso de constatação de omissão de receitas, a apuração do IR e
da CSLL daí decorrentes não se dê na forma do art. 530 do RIR/99.
Como dito, esta alegação é, a toda evidência, improcedente.
Passo seguinte, a interessada propugna, ainda, pela ilegalidade do lançamento
porque afirma que a fiscalização não teria questionado a regularidade de sua escrita.
E, de fato, a D. Auditoria não acusou a irregularidade das informações contábeis
da empresa pura e simplesmente porque a interessada nunca às apresentou... O motivo do
arbitramento, frise-se, não foi a imprestabilidade da escrituração contábil da recorrente, mas, isto
sim, a sua inexistência. E dito isto, se vê a desnecessidade de se tecer maiores considerações
sobre este argumento.
Finalmente, a interessada pediu, quando menos, o decote do valor lançado quanto
ao IR e a CSLL dos custos (relativos à parcela dos depósitos que se pertenceriam à terceiro) e,
ainda, das importâncias apuradas em relação à contribuição para o PIS e à COFINS.
Ora, além da já alardeada falta de provas quanto natureza e origem dos depósitos
(particularmente quanto a alegação de que tais valores decorriam da atividade do seu sócio), as
duas exações acima estão sendo apuradas a partir do lucro arbitrado! Não se trata de lucro real
e, portanto, de sua base de cálculo não podem ser decotados valores concernentes aos custos
(sejam eles oriundos do processo produtivo, sejam eles de natureza tributária).
Semelhante pedido, mais uma vez, carece de respaldo fático e legal.

1 Este último invocado pela recorrente de forma equivocada, já que trata da hipótese de arbitramento quando não
conhecida a receita da empresa, o que não é o caso dos autos.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001248/2010-89

III
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aos tributos lançados reflexamente, aplicam-se todas as conclusões exaradas nos
tópicos anteriores.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por AFASTAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e,
no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital